Tribunal: STF
Processo: RE 1284483
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 7) interposto em 11.02.2021 (eDOC 8), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 6):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim mentado (eDOC 2, p. 4):



    “DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - Área de utilidade pública para construção de Escola Municipal de Ensino fundamental - Laudo elaborado com espeque em normas técnicas, acolhido pelo magistrado sentenciante - Valores mantidos - Reexame necessário e recurso de apelação da Municipalidade de Santana do Parnaíba parcialmente providos, apenas para adequar os consectários legais - Apelação dos expropriados não provida. 



    JUROS MORATÓRIOS - Desapropriação direta - Taxa de 6% ao ano - Termo inicial fixado nos termos do artigo 15-B, do Decreto -Lei 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 1.997-34, a partir do dia 1" de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal - Observação que constará no acórdão. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS - Desapropriação direta - Termo inicial na data de imissão de posse - Taxa de 6 % ao ano até 13/09/2001 - Taxa de 12% ao ano a partir de 13/09/2001 - Inteligência da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça - Precedentes jurisprudenciais - Observação que constará no acórdão. 



    HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Desapropriação direta - Arbitramento em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a condenação final - Manutenção do quantum arbitrado - Inteligência do artigo 27, § 1°, do Decreto Lei 3.365/1941.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 17.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 3, p. 14-15):



    “In caso, a ação expropriatória foi julgada procedente e com relação aos juros moratórios constou no v. acórdão transitado em julgado, acertadamente, que:



    “[...]



    e) juros moratórios em 6% ao ano, com termos inicial fixado a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, consoante artigo 15-B do Decreto -Lei 3.365 - redação dada pela Medida Provisória 1.997-34." 



    Ocorre que o d. juízo ao homologar os cálculos considerou o cálculo do contador judicial no qual consta o valor de R$ 85.786,51 (fls. 118) de juros de mora, havendo evidente equívoco na referida homologação. 



    Isto porque, o Município recorrente não se encontra em mora, uma vez que não foi gerado o precatório e tampouco houve descumprimento do prazo de pagamento. 



    Com efeito, conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia ‘1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição’. 



    Esse foi o entendimento transitado em julgado na ação principal, o qual não foi observado na decisão recorrida.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 27-29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 5-8):



    “Ação expropriatória ajuizada pelo Município de Santana do Parnaíba contra Décio José Frigério e outros, perante o digno Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Barueri, tendo por objetos imóveis declarados de utilidade pública para o fim de construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental. Sentenciada, foi arbitrado o preço final de: a) R$ 58.300,00 pelo lote 08, R$ 52.800,00 pelo lote 09 e R$ 139.900,00 pela área de 3.577,55m2 - data base no mês de novembro de 2010; b) juros moratórios de 6% ao ano, contados do trânsito em julgado; c) compensatórios de 12% ao ano, contados da imissão provisória na posse; d) cumulação dos juros compensatórios e moratórios a partir do trânsito em julgado; e) verba honorária de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a condenação final (fls 1105/1114). 



    (…)



    1- Ação expropriatória ajuizada pela Municipalidade de Santana do Parnaíba contra Décio José Frigério e outro, com base no Decreto Municipal n° 2.761/2005 (fls 10/11), que declarou de utilidade pública área necessária para construção de escola Municipal de Ensino Fundamental. 



    Trata-se de três lotes localizados na Estrada Hélio Pavan, Bairro Sítio do Morro, no Município de Santana de Parnaíba, com áreas de 1.412,50m2 - lote 8, quadra 5; 1.278,75m2 - lote 9, quadra 5 e uma área de 3.577,55 m2, servido pelas melhorias públicas de praxe (água e energia elétrica), bem ilustrado na base fotográfica que acompanha a prova pericial. 



    2- O perito nomeado pautou seus estudos pelas normas do IBAPE, utilizando o método evolutivo - recomendado para estimar o valor de mercado de terrenos. 



    Ao debate técnico, o perito judicial adotou o preço unitário de R$ 41,29/m2, disso resultando o valor final de R$ 58.300,00 pelo lote 08, R$ 52.800,00 pelo lote 09 e R$ 139.900,00 pela área de 3.577,55m2. Total de R$ 251.000,00 válido para o mês de novembro/2010 (fls 648/761). 



    Os expropriados concordaram com o preço avaliado (766/770).



    Como de hábito o assistente técnico da expropriante divergiu do laudo do perito judicial com proposta de deflação do lote 08 para R$ 51.824,63, lote 09 para R$ 46.917,34 e para área de terreno destacada de outra maior para R$ 9.285,65, totalizando R$ 108.027,62 (fls 771/814). 



    O Espólio de Rogério Setembre Neto e outros apresentou laudo pericial divergente, solicitando explicações do perito judicial (fls 843/857). 



    A essência dessas divergências reside no valor unitário de mercado adotado, bem como na titularidade dos imóveis. 



    Esclarecimentos adicionais do perito judicial (fls 865/878) permitem concluir que o laudo elaborado vem bem fundamentado por parâmetros técnicos adequados, que justificam a sua manutenção e adoção, in totum. 



    Fixa-se assim o preço final de R$ 58.300,00 pelo lote 08, R$ 52.800,00 pelo lote 09 e R$ 139.900,00 pela área de 3.577,55m2, como base indenizatória. 



    Resolvida a indenização principal, passo aos temas dos juros moratórios, juros compensatórios e honorários advocatícios. 



    3- Sobre os juros moratórios, conquanto esboçado debate jurisprudencial sobre o dies a quo, sobretudo após o advento da Medida Provisória 2.183-56, assumo precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo douto Ministro Teori Albino Zavascki, no sentido de que a determinação trazida pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, ao introduzir no Decreto-Lei 3.365/41 o art. 15-B, para que o termo inicial dos juros moratórios seja '1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito', é regra que se coaduna com a orientação mais ampla do Supremo, segundo a qual não há caracterização de mora do ente público, a justificar a incidência dos correspondentes juros, sempre que o pagamento se faça na forma e no prazo constitucionalmente estabelecidos - arts. 33 do ADCT e 100 da CF (REsp n° 704.928/RJ, 1' Turma, j. 19/04/2005). E à razão de 6% ao ano. 



    4- É pacífico na jurisprudência o parâmetro para fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano. Ainda vige a Súmula 618 do E. Supremo Tribunal Federal: Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. Juros computados desde a imissão provisória (RTJ 135/1.136, 68/74, 73/862, 77/578; RDA 69/216, 118/232 e 100/122). 



    Contudo, necessário atentar também ao disposto na Súmula 408 do Eg. Superior Tribunal de Justiça: nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n° 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n° 618 do Supremo Tribunal Federal. 



    Harmonizando os dois enunciados, o STJ já se pacificou no sentido de que, no pertinente à alíquota, os juros compensatórios, como regra, devem ser fixados em 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, nos termos da Súmula 618/STF. No entanto, nos casos em que a imissão ocorreu após o advento da MP 1.577/1997, a alíquota aplicável é de 6% (seis por cento) ao ano até a publicação da liminar concedida na ADIN 2.332/DF (13.9.2001). A partir daí, os juros compensatórios são calculados em 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula 618/STF (EDc1 no AgRg no REsp 1.132.522/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 18/11/2010). 



    No caso em tela, a imissão ocorreu em 05/10/2006 (fls 103), posteriormente, portanto, ao advento da MP n° 1.577, de 11/06/1997. Assim, incidirão juros compensatórios à razão de 12 % ao ano.” 



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Medidas Provisórias 2.183-56 e 1.997-34; e Decreto-Lei 3.365/41). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 621.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.10.2015).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões recursais, alega-se o seguinte (eDOC 7, p. 3-5):



    “Com efeito, conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". 



    Esse foi o entendimento transitado em julgado na ação principal, o qual não foi observado na decisão recorrida. E essa é a jurisprudência pacífica deste C. STF, senão vejamos: 



    (...)



    A Súmula Vinculante n° 17 do C. STF trata da exclusão dos juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório (inclusão no orçamento das entidades de direito público) e o seu pagamento, quando realizado até o final do exercício seguinte: 



    ‘Durante o período previsto no parágrafo 1" do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. (destacamos).



     O Município objetiva a reforma da decisão recorrida nesse ponto salientando que a matéria relativa aos juros moratórios ostenta, inclusive, natureza de ordem pública, uma vez que envolve o interesse de toda a sociedade, sendo passível de conhecimento de ofício por este d. Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, importa salientar que manter a decisão recorrida, significa violar a coisa julgada e a segurança jurídica, ferindo também o art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, in verbis (...)”. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que se excluam “os juros de mora dos cálculos judiciais, uma vez que o Município não está em mora, devendo ser respeitado o v. acórdão transitado em julgado no qual prevê que os juros moratórias são de 6% ao ano, com termo inicial fixado a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, consoante artigo 15-B do Decreto - Lei 3.365 - redação dada pela Medida Provisória 1.997-34, c/c art. 100 da Constituição Federal, sob pena de violação à coisa julgada” (eDOC 7, p. 5). 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 10). 



    É o relatório decido.



    De início, verifico a ocorrência de erro material, na decisão ora agravada.



    No caso, o aresto objeto do extraordinário não se refere ao proferido na apelação cível (eDOC 2, p. 4), conforme indicado em referida decisão, e, sim, ao prolatado no agravo de instrumento (eDOC 2, p. 25-29).



    Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 494, I, assim prevê: 



    “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”. 



    Assim, constatado o erro material na menção ao aresto impugnado, que serviu de análise para se negar provimento ao recurso extraordinário, é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção.



    Desse modo, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e passo ao exame do apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, assim ementado (eDOC 2, p. 26):



    “DESAPROPRIAÇÃO - Impugnação não acolhida - Pretensão para que o percentual dos juros compensatórios seja de 6% ao ano conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332 - Inadmissibilidade - Decisão daquele Tribunal Superior que é posterior ao trânsito em julgado do acordão Respeito à coisa julgada - Necessidade de se observar o § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento não provido”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e 100, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 17.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 3, p. 14-15):



    “In casu, a ação expropriatória foi julgada procedente e com relação aos juros moratórios constou no v. acórdão transitado em julgado, acertadamente, que:



    “[...]



    e) juros moratórios em 6% ao ano, com termos inicial fixado a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, consoante artigo 15-B do Decreto -Lei 3.365 - redação dada pela Medida Provisória 1.997-34." 



    Ocorre que o d. juízo ao homologar os cálculos considerou o cálculo do contador judicial no qual consta o valor de R$ 85.786,51 (fls. 118) de juros de mora, havendo evidente equívoco na referida homologação. 



    Isto porque, o Município recorrente não se encontra em mora, uma vez que não foi gerado o precatório e tampouco houve descumprimento do prazo de pagamento. 



    Com efeito, conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia ‘1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição’. 



    Esse foi o entendimento transitado em julgado na ação principal, o qual não foi observado na decisão recorrida.” 



    Nas contrarrazões ao apelo extremo, a parte Recorrida alega que incide, na espécie, o Tema 96 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 579.431-RG, no sentido de que “incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório” (eDOC 4, p. 15).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário, por entender presentes os requisitos de admissibilidade e por concluir que o acórdão recorrido “está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE 591.085/MS (Tema nº 147), que versa sobre a Tese firmada: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos (...)’” (eDOC 4, p. 28)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 2, p. 26-29):



    “Trata-se de cumprimento de sentença favorável a Ana Paula Setembre Margoni e outros em face do Município de Santana de Parnaíba. Buscam os credores receber valores pela desapropriação de imóveis declarados de utilidade pública para o fim de construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental. 



    Apresentados cálculos pela Contadoria Judicial, a magistrada homologou a conta e determinou a expedição de precatório ou ordem de pequeno valor. 



    Inconformada, recorre o Município-devedor com o argumento segundo o qual não atrasou o pagamento, logo não devem incidir os juros moratórios conforme preceitua a Súmula Vinculante nº 17. 



    (...)



    De início, friso que, os cálculos da Contadoria Judicial estão de acordo com o que ficou decidido no acórdão exequendo (fls 23/30). Não há o alegado desrespeito ao título judicial. 



    Isto porque, foram considerados juros compensatórios de 12% ao ano somente a partir de 13/9/2001 respectivamente 05/10/2006 a 30/11/2018 , e juros moratórios de 6% ao ano, a partir do exercício seguinte (fls. 118 dos autos originais). 



    Além disso, já se tornou argumento oco, a ideia de que o excesso dos juros moratórios/compensatórios argumento sempre apoiado na Súmula Vinculante nº 17 pode desfazer anos de andamento processual. Ideia sempre lançada na fase de cumprimento de sentença por simples petição sob o fundamento de se tratar de questão de ordem pública. 



    Ora, nada mais equivocado. 



    Com efeito, sob a força inafastável da coisa julgada, os critérios estabelecidos especificamente para o débito objeto desta lide devem prevalecer sobre o entendimento consolidado, vinculado o juízo de execução às disposições do título executivo. 



    É garantia assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Federal, a irretroatividade das leis, sendo insuprimíveis os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  (grifei)



    Não só. 



    O Decreto-lei nº 3.365/1941 é especial no tocante às ações expropriatórias, o que delineia tratamento peculiar aos juros compensatórios e moratórios, bem como à sistemática de correção monetária.



     No caso específico dos autos, sustenta-se a tese ditada na ADI 2332. Mas sem razão. Referido entendimento não pode ser oposto à força inafastável da coisa julgada. Os critérios estabelecidos especificamente para o débito objeto desta lide (juros compensatórios e moratórios) devem prevalecer sobre o entendimento consolidado, vinculando o Juízo da execução às disposições do título executivo. É garantia assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Federal, a irretroatividade das leis, sendo insuprimíveis os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



    Por fim, saliento a necessidade de se observar a regra do § 8º, artigo 535, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a decisão exequenda transitou em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. (grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento”. 



    De plano, verifico que não merece prosperar a alegação da parte Recorrida, em suas contrarrazões ao recurso extraordinário, de que incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017. 3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147. 4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” 5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário” (RE 562.230-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 30.08.2018). 



    De acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Na hipótese dos autos, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento da Súmula Vinculante nº 17 do STF, ante a ocorrência da coisa julgada.



    Ocorre, quanto à alegação de violação à coisa julgada, que esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada. (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.2012) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 566.030-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.08.2018) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.05.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 



    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).



    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento.



    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TITULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução constituem verdadeira ação de conhecimento que objetiva a desconstituição do título executivo. 2. Tratando-se de ação autônoma, não há falar em substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos. 3. Havendo título judicial exequendo determinando, expressamente, a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento, não cabe a exclusão de referida parcela dos cálculos para expedição de precatório complementar, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Agravo regimental improvido’.



    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurs